Tribunal: TJBA
Processo: 8037307-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037307-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARGEMIRO FRANCISCO

Advogado(s)
:
RODRIGO MONTEIRO MARTINS

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, GABRIELA AYRES CATHARINO GORDILHO, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. IDOSO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESPROVIMENTO.

I
. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Argemiro Francisco contra decisão proferida em exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução promovida pela Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A, que reconheceu parcialmente a impenhorabilidade de valores bloqueados, mas rejeitou o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente e de liberação integral das quantias constritas. O agravante alega ausência de intimação pessoal após a virtualização do processo, ocorrência de prescrição intercorrente por inércia da credora e requer a liberação total dos valores bloqueados, por se tratarem de verbas de natureza alimentar e recursos protegidos pelo art. 833 do CPC.

II
. Questão em discussão

Examina-se a existência de nulidade processual por ausência de intimação pessoal, a ocorrência de prescrição intercorrente na execução iniciada em 1989 e a possibilidade de levantamento integral dos valores bloqueados, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, especialmente diante da condição de idoso do executado.

III
. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige a paralisação do feito por negligência do exequente, após intimação pessoal, o que não ocorreu no caso. Houve manifestações processuais da credora entre 2005 e 2023, afastando a inércia.

A alegada nulidade por ausência de intimação pessoal não se sustenta por ausência de demonstração de prejuízo, conforme o art. 282 do CPC.

Reconhecida a impenhorabilidade de parte dos valores bloqueados, por comprovada natureza alimentar, foi mantida a constrição apenas sobre montante cuja origem não foi demonstrada.

A impenhorabilidade de valores exige prova inequívoca da origem protegida, conforme interpretação do art. 833 do CPC e jurisprudência do STJ.

IV
. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente exige, cumulativamente, a intimação pessoal do exequente e a inércia posterior por prazo superior ao da prescrição do direito material.

A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC depende de comprovação inequívoca da origem alimentar dos valores bloqueados."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 282, 833, IV e X, e 921, §§ 1º a 5º.
Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 150.

STJ, AgInt no REsp 1.792.074/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/06/2019, DJe 01/07/2019.

STJ, AgInt no REsp 1.932.231/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09/05/2022, DJe 10/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8037307-60.2025.8.05.0000 em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ARGEMIRO FRANCISCO
e parte(s) recorrida(s)
DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 29 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator